Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e telefônicos, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 4.1. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4.2. A instituição financeira, mesmo sabendo que o correntista foi vítima do golpe do motoboy e, à evidência de que as operações financeiras em nome do consumidor ocorreram em curto período de tempo e com valores muito altos, que destoam do padrão de consumo do correntista, manteve a cobrança da despesa e negou as contestações às compras e saques irregulares.
5. A empresa de telefonia falha na prestação de serviços telefônicos ao não oferecer a segurança que se espera em uma ligação telefônica, uma vez que há suspeita de interferência de terceiros na captação de dados e de incursão na própria ligação, além de não ter apresentado provas ou esclarecimento acerca do bloqueio da linha telefônica do autor durante o ato criminoso.
6. Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. A situação de os estelionatários terem demonstrado conhecimento de dados pessoais e bancários do consumidor, endereço residencial e telefone celular, sem haver prova de que a vítima contribuiu para o fornecimento dessas informações sensíveis, induzindo o consumidor a erro frente a um conjunto de fatos de aparentava veracidade.
7. Nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu.
8. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8.1. A negligência do banco réu em coibir a fraude ou em diligenciar para verificar a ilegitimidade dos saques que estavam sendo realizados na conta do correntista autor caracteriza falta grave e ofensa ao princípio da confiança e da boa-fé objetiva, passível de indenização por dano extrapatrimonial.
9. À responsabilidade extracontratual aplicam-se os juros legais moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 54 do c. STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
10. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Sentença mantida.